Tribunal: TJSP
Processo: 2085964-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Impetração em prol do corréu LUCAS MATHEUS DE SOUZA pleiteando a declaração de nulidade das provas obtidas em solo policial, com o consequente trancamento da ação penal em relação ele – Descabimento – Violação de domicílio – Rejeição – Circunstâncias que justificavam a incursão policial no imóvel – Crime de

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Impetração em prol do corréu LUCAS MATHEUS DE SOUZA pleiteando a declaração de nulidade das provas obtidas em solo policial, com o consequente trancamento da ação penal em relação ele – Descabimento – Violação de domicílio – Rejeição – Circunstâncias que justificavam a incursão policial no imóvel – Crime de tráfico de drogas que, ademais, é permanente – Presente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva – Impetrante que propõe a análise de elementos de prova para justificar a necessidade de trancamento da ação penal – Inviabilidade de exame do conjunto probatório pela via eleita – Cabimento do trancamento apenas em casos de patente ilegalidade ou atipicidade do fato, o que não ocorre na hipótese em apreço – Questão que, ademais, está prejudicada, considerando a superveniência de sentença condenatória – Inteligência do enunciado da Súmula 648 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Matéria que, tal como as demais atinentes à ação penal, poderá ser suscitada pelo paciente em sede de apelação e, nesta hipótese, oportunamente apreciada pela Colenda Câmara por ocasião do julgamento do referido recurso – Precedentes do TJSP e do Col. STJ em casos análogos – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.